Tribunal: STF
Processo: ARE 1363775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, POR DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL (“Narra a peça exordial que, no dia 17 de março de 2002, por volta das 02h, na frente do bar Carol Drinks, localizado na Rua Gerson, no bairro Cidade Nova, o denunciado utilizando-se de uma arma de fogo, deflagrou quatro disparos contra Oséas de Jesus, atingindo-o na cabeça, abdômen, nádegas e perna direita e, em seguida promoveu dois disparos contra Joselito de Jesus, atingindo-o no pescoço e no ombro, sendo que estas lesões resultaram no falecimento das vítimas. Consta da peça inicial, que a vítima Joselito encontrava-se no interior do referido bar, enquanto o seu irmão Oséas estava na calçada em frente ao citado estabelecimento comercial, ocasião em que o denunciado chegou ao local em uma motocicleta e bateu a moto na perna da vítima Oséas, gerando um desentendimento entre ambos, quando um rapaz tentou apaziguar afastando Oséas, o Denunciado inesperadamente sacou uma arma de fogo e efetuou quatro disparos a queima-roupa na vítima Oséas, oportunidade em que a vítima Joselito saiu do interior do bar e gritou “meu irmão” e abaixou-se para pegar a vítima Oséas, foi quando o denunciado efetuou dois disparos contra Joselito. Logo após o crime, o denunciado evadiu-se do local em alta velocidade, a vítima Oséas foi conduzida ao Hospital Geral Clériston Andrade, aonde veio a falecer, enquanto a vítima Joselito faleceu no local do crime” – Apelação nº 6658-14.2002.805.0080). TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO DEFINITIVA: 43 (QUARENTA E TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, SENTENÇA A QUO MANTIDA, REDUZINDO-SE, APENAS O QUANTUM DO CASTIGO - JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL N° 6658-14.2002.805.0080 – RELATORA DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA – folhas 709/715 – decisão Unânime, em 20 de abril de 2016. REVISIONAL: NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR EM FACE DE UMA NOVEL “AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO” (“FATOS NOVOS CONTUNDENTES E APTOS A PROVAR A INOCÊNCIA DO REVISIONANDO FRENTE AOS FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS”) E/OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA. A INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA NO PROCESSO PENAL SÓ DEVERÁ CEDER QUANDO PRESENTES OS IMPERATIVOS DA JUSTIÇA, PREVALECENDO A VERDADE REAL E NÃO A FORMAL E NO CASO EM APRECIAÇÃO, NÃO EXISTEM ERROS DE FATO OU DE DIREITO OCORRIDOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, CAPAZES DE FULMINAR A FORÇA CONFORMATIVA TRADUZIDA NUMA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ORIUNDA DE DECISÃO POPULAR, EM QUE JUÍZES LEIGOS ACATARAM ROBUSTO CORPO PROBATÓRIO FINCADO NOS AUTOS E DEFENDIDOS PELOS MEMBROS DO ÓRGÃO ACUSADOR (MP), NO SEU MISTER, CONDENAÇÃO, INCLUSIVE, PASSADA PELO CRIVO UNÂNIME DE INSTÂNCIA SUPERIOR (APELAÇÃO CRIMINAL N° 6658-14.2002.805.0080– Rel. Desa. Inez Maria B. S. Miranda – folhas 709/715 – Decisão Unânime, em 20 de abril de 2016). DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS TRAZIDOS NA JUSTIFICAÇÃO, DESTOANTES/SUPERFICIAIS E EXTEMPORÂNEOS INCAPAZES DE FUSTIGAR, MINIMAMENTE, AVALIAÇÕES SÉRIAS NAS DUAS INSTÂNCIAS, INCLUSIVE, NO TOCANTE AO QUANTUM DO CASTIGO, ESTE, APRECIADO, AINDA, PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA (STJ) E MANTIDO (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1207.551-BA – 2017/0302097-2, REL. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, FOLHAS 852/855, EM 11.12.2017). NUMERUS CLAUSUS. PRECEDENTES: “A revisão criminal não se presta para uma nova valoração de provas, visando absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para redução de penas, dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz, sem erro técnico, pois nos termos do art. 621 do CPP seus objetivos são bem delimitados, não proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de apelação”. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DA REVISIONAL E PROCEDÊNCIA (PARECER Nº 2100/2020, BEL. RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA, ID. 8725280, Em 24.07.2020). REVISIONAL CONHECIDA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente